Tribunal: TJMT
Processo: 1014549-21.2025.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014549-21.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JONAS DIONISIO GAMBETTA - CPF: 023.389.161-74 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), OLAM BRASIL LTDA - CNPJ: 03.902.252/0022-29 (RECORRENTE), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DESTINATÁRIO DA CARGA. ADIANTAMENTO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 10.209/2001.
INDENIZAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR NÃO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto por OLAM BRASIL LTDA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por transportador autônomo, condenando a requerida ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, em razão do adiantamento insuficiente do vale-pedágio obrigatório, fixada em R$ 17.258,27, com atualização pela taxa SELIC a partir da citação.

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante da cadeia contratual do transporte rodoviário de cargas; e (ii) saber se o adiantamento parcial do vale-pedágio afasta a incidência da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 ou se autoriza sua incidência proporcional ao montante não antecipado.

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois o § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga pelas obrigações relacionadas ao vale-pedágio, facultado o direito de regresso.

4.

Nesse sentido: “3. A Lei número 11.442 de 2007 estabelece a responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pelas obrigações decorrentes do transporte rodoviário. 4.
A destinatária da carga integra a cadeia logística e responde solidariamente, ainda que não tenha contratado diretamente o transportador
”. (N.U 1006171-61.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

5.

O vale-pedágio obrigatório constitui obrigação legal destinada a assegurar que os custos de pedágio sejam integralmente suportados pelo embarcador, mediante antecipação em meio próprio e desvinculado do frete, sendo vedada a substituição por pagamento em dinheiro. A ausência de adiantamento integral caracteriza infração legal independentemente de o transportador ter efetuado o pagamento das tarifas durante o percurso.

6.

A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 possui natureza de penalidade legal, não se confundindo com mera recomposição patrimonial, tendo sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6031.

7.

Demonstrado que o valor total dos pedágios alcançou R$ 582,30 e que apenas R$ 199,50 foram antecipados pela recorrente, restou comprovado que o transportador suportou diretamente 65,74% do custo total da obrigação legalmente atribuída ao embarcador. Nessa hipótese, mostra-se adequada a incidência proporcional da penalidade legal sobre a parcela inadimplida, resultando no valor fixado na sentença.

8.

Nesse sentido: “3.
Comprovado o adiantamento parcial do vale-pedágio, a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete deve ser calculada de forma proporcional ao montante efetivamente suportado pelo transportador
”. (N.U 1004236-98.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

9.

A sentença que condenou que julgou procedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026